Tribunal: CARF
Processo: 10183.721661/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721661/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos tributos e aos períodos de apuração fiscalizados. As DCTF
retificadoras entregues após o início do procedimento fiscal não produzem
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721661/2013-58
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721661/2013-58

Relatório
Trata-se de processo de autos de infração relacionados à cobrança da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS/Pasep) referentes ao período de janeiro a dezembro de 2009. O Auditor
Fiscal identificou uma insuficiência de recolhimento das contribuições, comparando os valores
declarados nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) com os valores
confessados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), sem
recolhimento ou declaração em Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A contribuinte justificou que não pôde retificar as DCTF devido a uma norma
específica. Em sua impugnação, alegou a nulidade dos autos de infração pela falta de elementos
corretos para o lançamento, citando princípios constitucionais e alegando que a Administração
Tributária baseou-se em informações incorretas. Também argumentou sobre o direito ao crédito
tributário de PIS/Cofins, destacando mudanças na legislação que permitem o creditamento em
determinadas situações, como a comercialização de álcool para fins carburantes.
Além disso, mencionou que a tributação sobre o álcool é plurifásica e não
monofásica, como alegado pelo Fisco Federal, defendendo seu direito ao creditamento das
contribuições. Por fim, solicitou que, caso sua impugnação não seja aceita, o lançamento seja
realizado com base em informações corretas dos fatos geradores dos tributos, em vez de dados
extraídos de declarações equivocadas.
Vale ressaltar que o mesmo procedimento fiscal apurou a falta de recolhimento de
IRPJ e CSLL, sendo resolvido no processo administrativo no 10183.721657/2013-90.
O acórdão recorrido, negou provimento à impugnação da contribuinte, recebendo
a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
PROCEDIMENTO
FISCAL
INICIADO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos tributos e aos períodos de apuração fiscalizados. As DCTF retificadoras entregues
após o início do procedimento fiscal não produzem quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721661/2013-58

Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs o recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em sua impugnação, acrescentando a existência
de ações judiciais que lhe daria direito a crédito de PIS e COFINS em razão da exclusão do
ICMS da base de cálculo das referidas contribuições, a existência de outra medida judicial agora
que lhe permitiria o creditamento pleno do PIS e da COFINS na modalidade da não-
cumulatividade.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e trata de matéria de competência desta Turma, portanto,
passa a ser analisado.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração que exigem crédito tributário
relacionado ao não recolhimento de PIS e COFINS não-cumulativos no período de apuração de
janeiro a dezembro de 2009.
A impugnação da contribuinte trouxe apenas alegações relacionadas a princípios
constitucionais e à suposta falta de busca pela verdade real, pugnando pelo cancelamento dos
autos de infração, contudo, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova que lhe garantisse
tal pleito.
No recurso, além de repetir as matérias trazidas na impugnação, a contribuinte
recorrente inova, trazendo aos autos informações relacionadas a decisões judiciais prolatadas em
seu favor que lhe permitiriam a retirada do ICMS da base de cálculo das contribuições aqui
discutidas, além de outra decisão que lhe garantiria a tomada plena de crédito do PIS e COFINS
não-cumulativos, mesmo tendo como atividade um ramo que estabelece a cobrança cumulativa
das referidas contribuições.
Tais fatos, trazidos somente em sede de recurso voluntário, são alvo da preclusão
consumativa, tratada pelo art. 17 do Decreto 70.235/72, uma vez que deveriam ter sido trazidos
aos autos quando da impugnação, fase inaugural do procedimento administrativo.
No decorrendo do processo a recorrente não trouxe ao processo documentos que
comprovassem a existência do crédito pleiteado.
A decisão recorrida está correta. Isso se deve ao fato de que, para comprovar a
liquidez e certeza do suposto direito, é fundamental que isso seja demonstrado por meio da
escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, como o livro diário,
razão e notas fiscais de aquisição de mercadorias.
No caso em questão, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
contábil ou fiscal capaz de comprovar a origem do crédito apurado. Todos os documentos
incluídos nos autos, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e o
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721661/2013-58

Compensação), não demonstram a origem do crédito pretendido pelo contribuinte. Além disso,
no recurso voluntário, a Recorrente não trouxe documentos que evidenciassem a origem do
crédito.
Com relação à prova dos fatos e ao ônus da prova, os artigos 36 da Lei no
9.784/99 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelecem que cabe à Recorrente, como
autora do processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que está pleiteando.
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
É relevante destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado sobre a divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou total,
do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é fato
extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo contribuinte, que
assume no processo administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721661/2013-58

Fl. 551
DF CARF MF
Original